Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. AVÓ PATERNA. GENITOR PRESO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, a curadoria especial somente será nomeada ao réu preso quando este for revel, o que não se ocorre quando é assistido, a seu pedido, pela Defensoria Pública.
2. De acordo com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é destinado às pessoas com insuficiência de recursos e pode ser formulado na fase recursal.
3. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Parcial provimento.